Tribunal: TJDFT
Processo: 0751467-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGOS 1694, § 1o, 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
2. Precisar as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. E a definição provisória na origem de “20% de seus rendimentos brutos, obtidos a qualquer título, abatidos apenas os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, acrescidos de salário família e auxílio creche, se houver,” não se revela, pelo menos nesta sede de cognição sumária, desproporcional, recomendável seja a pleiteada modificação objeto de discussão em sede da necessária dilação probatória.
3. “No caso, não há elementos que permitam concluir prima facie pela não razoabilidade do valor arbitrado na origem, revelando-se necessária a instrução probatória para mensurar a necessidade dos alimentandos e apurar a real possibilidade do alimentante, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (Acórdão 2072409, 0737032-55.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 22/01/2026).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.